Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-04.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Homologação pelo Juízo "a quo" de pedido de desistência da ação formulado pela empresa embargante, ao argumento de ter transitado em julgado ação anulatória referente ao mesmo débito discutido nestes autos.

R. sentença que, contudo, condenou os embargantes em verba honorária nos termos do art. 90 do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Homologação pelo Juízo "a quo" de pedido de desistência da ação formulado pela empresa embargante, ao argumento de ter transitado em julgado ação anulatória referente ao mesmo débito discutido nestes autos.

R. sentença que, contudo, condenou os embargantes em verba honorária nos termos do art. 90 do CPC/2015. Apelo da embargante somente no tocante à responsabilização pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

PARCIAL CABIMENTO DA PRETENSÃO. Reconhecimento judicial em outra demanda da anulação da autuação que consubstanciou a execução fiscal ora embargada foi o motivo que ensejou o pedido de desistência dos presentes embargos à execução. Desistência que, no caso, não se deu em virtude de reconhecimento da procedência do direito da parte adversa (exequente) tendo a parte desistente, tão somente, informado a existência de prejudicial externa que tornou inócua a discussão dos embargos à execução. Situação que, em vista do princípio da causalidade, importa em reconhecer a ausência de sucumbência por parte da empresa embargante.

Também não se mostra possível impor exclusivamente à FESP a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais no caso, pois foi a ora recorrente que, ao invés de aguardar o deslinde dos embargos à execução fiscal, resolveu requerer a desistência do feito, já que tal solução lhe seria mais célere e conveniente. Impossibilidade, contudo, de afastar totalmente a incidência do art. 90 do CPC/2015.

Peculiaridade do caso em tela que autoriza o acolhimento do pleito subsidiário da fazenda apelante, para que seja homologada a desistência, sem ônus relativos à verba honorária.

R. sentença parcialmente reformada, somente no tocante à responsabilização pelo pagamento da verba honorária.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.